Tribunal: STF
Processo: ARE 1530652
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16):



    “RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E CIDADANIA – TRANSITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO QUE NÃO CONSERVA OS DIREITOS DO REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 7.144/2020 QUE DETERMINA QUE O EMPREGADO PÚBLICO PASSE PELO ESTÁGIO PROBATÓRIO. APROVEITAMENTO DO TEMPO ANTERIOR DE EXERCÍCIO NO EMPREGO INADMISSÍVEL. SERVIDORA SUBMETIDA A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal e ao Tema 514 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que a alteração de carga horária e a supressão de vantagens remuneratórias ocorrida por ocasião da transposição de regime jurídico violou a irredutibilidade de vencimentos (eDOC 17). 



    O Juiz Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 16, pp. 3-6):



    “(...) Os réus, por outro lado, aduzem que com a vigência da Lei Municipal nº 7.021/2019 se deu início ao processo de liquidação e extinção da CETTRANS, tendo sido oportunizado a transposição dos empregados públicos (celetistas) para o regime estatutário incorporado, pela TRANSITAR (Lei Municipal nº 7.144/2020), o FGTS e o vale-alimentação foram suprimidos. 



    A estruturação da carreira dos servidores públicos de modo geral, incluindo a alteração das formas de retribuição, é prerrogativa da Administração, contra quem, diversamente do que ocorre nas relações de direito privado e trabalhista, não é possível opor a existência de direito adquirido a determinado regime jurídico ou a determinada fórmula de composição da remuneração, desde que assegurado o direito à irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da CF.



    (...)



    Nesse contexto, é de se inferir que, à vista da alteração do vínculo celetista para estatutário, não há mais embasamento legal para o pagamento do FGTS ou para o pagamento do auxílio-alimentação nos termos estabelecidos por convenção coletiva. 



     (...)



    No caso em tela, antes da transposição para o regime estatutário, a recorrida era empregada pública e não estava inserida em cargo público, razão pela qual não tem como ter sido concedido a ela a estabilidade consagrada na Constituição Federal porquanto tratar-se de disposição diversa do regime jurídico a ela empregado à época da suposta estabilidade adquirida.



    (...)



    Por fim, consigno que também merece acolhimento o pleito recursal para reconhecer como correta a carga horária de 40 horas semanais, tendo em vista que foi esta jornada que constou do edital do Concurso Público nº 001/2002, por meio do qual se deu o ingresso da servidora no serviço público (mov. 15.9, fls. 3-27). 



    Destarte, merece acolhimento a pretensão recursal, para reconhecer a necessidade de realização do devido estágio probatório para o servidor fazer jus ao adicional de desempenho, eis que ocorreu a transposição dos regimes, bem como reconhecer que a servidora está submetida à carga horária de 40 horas semanais, conforme edital do Concurso Público 001/2002.”



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (notadamente a Lei Municipal nº 7.144/2020). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Proventos. Supressão de gratificação. Irredutibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise acerca da não ocorrência de irredutibilidade de vencimentos não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1521020 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alteração da composição dos vencimentos de servidores públicos. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Observância da irredutibilidade de vencimentos. 4. Antinomia entre dispositivos de leis estaduais. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 5. Inconstitucionalidade formal do art. 13 da Lei 3.877/2010. Não ocorrência. Iniciativa do Tribunal de Contas para iniciar projeto de lei com objetivo de fixar ou alterar a remuneração de seus servidores (CF, art. 73 e 75 c/c art. 96, II, do texto constitucional). Precedentes. 6. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Possibilidade de alguns servidores receberem determinado adicional e outros não, em razão de possuírem atribuições distintas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (RE 1475742 ED, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.05.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente